Tribunal: TJES
Processo: 5000206-10.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000206-10.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANDRESSA SA DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA NO CURSO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu liminar determinando o fornecimento de medicamentos a paciente diagnosticada com Neoplasia de Pâncreas (CID 10 C25).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o falecimento da agravada, ocorrido no curso do processo, implica a perda do objeto do recurso e a consequente ausência de interesse recursal do agravante.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Comprovado o falecimento da agravada durante o trâmite do agravo, resta evidenciada a perda superveniente do objeto, uma vez que a obrigação de fazer relativa ao fornecimento de medicamentos possui natureza personalíssima, vinculada à preservação da saúde e da vida da beneficiária (STJ, REsp 1.542.618/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 17/09/2019).
04. Diante da perda do objeto e da consequente ausência de interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

IV – DISPOSITIVO E TESE
05.
Recurso não conhecido
, em razão da perda superveniente do objeto.
06. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante a extinção anômala do processo.
07.
Tese de julgamento:
“O falecimento da parte beneficiária em ação que busca o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico acarreta a perda superveniente do objeto, por se tratar de obrigação personalíssima, impondo o não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; STJ, REsp 1.542.618/PR.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000206-10.2025.8.08.9101

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
ANDRESSA SA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA NO CURSO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu liminar determinando o fornecimento de medicamentos a paciente diagnosticada com Neoplasia de Pâncreas (CID 10 C25).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o falecimento da agravada, ocorrido no curso do processo, implica a perda do objeto do recurso e a consequente ausência de interesse recursal do agravante.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Comprovado o falecimento da agravada durante o trâmite do agravo, resta evidenciada a perda superveniente do objeto, uma vez que a obrigação de fazer relativa ao fornecimento de medicamentos possui natureza personalíssima, vinculada à preservação da saúde e da vida da beneficiária (STJ, REsp 1.542.618/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 17/09/2019).
04. Diante da perda do objeto e da consequente ausência de interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

IV – DISPOSITIVO E TESE
05.
Recurso não conhecido
, em razão da perda superveniente do objeto.
06. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante a extinção anômala do processo.
07.
Tese de julgamento:
“O falecimento da parte beneficiária em ação que busca o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico acarreta a perda superveniente do objeto, por se tratar de obrigação personalíssima, impondo o não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; STJ, REsp 1.542.618/PR.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida no bojo do processo nº 5004676-25.2025.8.08.0035, que deferiu medida liminar determinando o fornecimento, em favor da Agravada, diagnosticada com Neoplasia de Pâncreas (CID 10 C25), dos medicamentos OCTREOTIDA 30mg IM ou LANREOTIDA 120mg SC.

O Agravante sustenta a reforma integral da decisão, alegando, preliminarmente, a inobservância dos fluxos e requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, bem como a ausência de demonstração do cumprimento do ônus probatório pela parte autora.

A Agravada foi regularmente intimada, mas o prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
, conforme certificado em Id 14612197.

Contudo, sobreveio aos autos a petição de Id 14633269, acompanhada da Certidão de Óbito de Id 14633270, que atesta o falecimento da Agravada, ANDRESSA SA DE SOUZA, em 18 de junho de 2025.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

O recurso é tempestivo, contudo, a análise da admissibilidade revela a ocorrência de um fato superveniente que impede o seu conhecimento e julgamento de mérito, qual seja, o falecimento da Agravada.

Conforme a Certidão de Óbito de Id 14633270, verifico o falecimento da Agravada, ANDRESSA SA DE SOUZA, em 18 de junho de 2025. Este evento ocorreu na fase processual em que o Agravo de Instrumento estava pendente de julgamento, gerando a imediata extinção da pretensão principal da Agravada, uma vez que a obrigação de fazer imposta ao Estado possuía natureza personalíssima (
intuitu personae
).

A pretensão do Agravante era a cassação da decisão interlocutória que determinava o fornecimento dos medicamentos, seja para paralisar o cumprimento da ordem judicial no futuro, seja para reverter os efeitos da tutela de urgência. Sucede que, com o óbito da pessoa para quem o tratamento foi determinado, a obrigação de fazer de fornecimento contínuo perdeu seu objeto de forma superveniente e irreversível.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que “
nas ações cominatórias que objetivam o fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde
” (STJ, REsp 1.542.618/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe: 17.9.2019).

Portanto, verificada a perda do objeto e a consequente ausência de interesse recursal, um dos pressupostos processuais intrínsecos de admissibilidade, impõe-se o juízo de não conhecimento do recurso, conforme autorizado pelo art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante a extinção anômala do processo.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)